Tribunal: TJMT
Processo: 1020121-96.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020121-96.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), M. I. D. S. P. - CPF: 060.875.611-37 (REPRESENTANTE), NATALIA RAMOS BEZERRA REGIS - CPF: 010.259.831-22 (ADVOGADO), CLAUDIO CARDOSO FELIX - CPF: 388.193.331-04 (ADVOGADO), JUARI JOSE REGIS JUNIOR - CPF: 976.212.181-34 (ADVOGADO), THAIS REGIANY DE SOUZA LIMA - CPF: 037.975.871-71 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1020121-96.2018.8.11.0041

REPRESENTANTE: M. I. D. S. P.

REPRESENTANTE: VRG LINHAS AEREAS S.A.

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – REDISCUSSÃO INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – INTUITO PROCRASTINATÓRIO – MULTA APLICADA - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

I – O recurso de embargos de declaração pressupõe a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida.

II – Evidenciado o intuito procrastinatório, impõe-se a condenação do embargante ao pagamento da multa disposta no art. 1.026, §2o do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1020121-96.2018.8.11.0041

REPRESENTANTE: M. I. D. S. P.

REPRESENTANTE: VRG LINHAS AEREAS S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
MILENA ISABELLA DE SOUZA PADILHA
contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação manejado pela embargada
VRG LINHAS AÉREAS S/A
, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e inverter o ônus sucumbencial.

Em apertada síntese, a embargante alega a ocorrência de erro material na decisão colegiada, argumentando que não foi amparada pela companhia aérea durante o interregno em que, juntamente com a sua família, permaneceu aguardando um novo voo devido ao cancelamento do anterior. Postula, nesses termos, pelo saneamento do sugerido erro, com a reforma substancial do conteúdo da decisão e o reconhecimento da procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1020121-96.2018.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a embargante afirma a ocorrência de erro material no aresto impugnado, afirmando que não foi assistida pela companhia aérea no interregno em que permaneceu aguardando o início de um novo voo.

Entretanto, o erro material abrangido pelo recurso de embargos de declaração, no escólio de Marinoni, Arenhart e Mitidiero (
Código de Processo Civil Comentado
. 2. ed. São Paulo: Editora RT, 2016. p. 1083), compreende os erros de cálculo e inexatidões materiais na redação da decisão, não confundíveis com eventuais equívocos no julgamento nela exprimido.

Portanto, ao alegar que o juízo recursal foi “induzido a erro” ou apreciou incorretamente o lastro probatório angariado nos autos, a embargante não aponta qualquer vício passível de saneamento pela via dos aclaratórios, eis que a hipótese alegada não se amolda ao conceito de erro material abrangido pela lei de regência (art. 1.022 do CPC).

Não obstante, como já esclarecido no voto condutor do acórdão, solenemente ignorado em meio à fundamentação da súplica em análise, a autora, ora embargante, jamais alegou, em sua petição inicial, ter permanecido materialmente desamparada enquanto aguardava o novo voo, na medida em que se limitou a descrever, e reiterar, a demora de 12 horas para a partida,
entendendo que o simples atraso bastaria para a configuração do dano moral
.

Desse modo, a discussão trazida à tona nesta quadra processual, além de desprovida de lastro probatório e incompatível com o conceito jurídico de erro material – e, portanto, inadmissível pela via dos aclaratórios -, é, flagrantemente, inovadora, porquanto não deduzida no bojo da petição inicial, circunstância que, por si só, inviabilizaria qualquer incursão nesta instância.

De mais a mais, como decorre a toda evidência, a pretensão da embargante envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente por que dele decorre alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO.
Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado.
Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).

(Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Então, sem que seja possível admitir qualquer dos vícios invocados pelo embargante, nenhum reparo merece a decisão embargada.

Por outro lado, considerando que o reclamo da embargante é desprovido de respaldo legal, eis que incompatível com a lei de regência e construído com a invocação de nova causa de pedir, a condenação da embargante ao pagamento da multa disposta no art. 1.026, §2o do CPC é medida que se impõe.

A propósito:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DO EXEQUENTE - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO - EXTINÇÃO DO PROCESSO VS SUSPENSÃO - GARANTIA POR PENHORA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MULTA PROTELATÓRIA
. 3
. Embargos manifestamente protelatórios, manejados com mero propósito infringente, autorizam a multa cominada no CPC 1.026, § 2o.

(TJ-DF 20110710335774 DF 0032754-22.2011.8.07.0007, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 22/08/2018, 4a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/08/2018 . Pág.: 346/356)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e condeno a embargante ao pagamento de multa no patamar de 1% sobre o valor atualizado da causa, a rigor do art. 1.026, §2o do CPC, sem prejuízo do art. 98, §3o do mesmo código.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020